Tribunal: STF
Processo: MS 36375
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Segundos embargos de declaração em mandado de segurança. Inexistência de omissão.



    1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Maranhão contra o acórdão que denegou a segurança por reconhecer o caráter subsidiário do financiamento previsto no art. 101, § 4º, do ADCT.



    2. Inexiste omissão no acórdão embargado, que determina expressamente a revogação da medida liminar. Cassado o provimento jurisdicional que deferiu o pedido liminar a título precário, impõe-se o retorno ao status quo ante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.